Tribunal: STF
Processo: HC 222514
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE CONDENAÇÃO SUPOSTAMENTE FUNDAMENTADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do HC nº 764.625.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no mínimo legal, em razão da prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A. I, do Código Penal.



    A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar. A decisão foi mantida em pedido de reconsideração.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade decorrente de condenação lastreada em reconhecimento por fotografia.



    Aduz que “a condenação do paciente foi escorada exclusivamente no reconhecimento por fotografia, apesar de se tratar de uma prova de extrema fragilidade, porquanto produzida sem observar as formalidades previstas em lei (CPP, art. 226) e, também, altamente comprometida pelo sugestionamento das vítimas (induzimento ao reconhecimento, criando possíveis falsas memórias na vítima)”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por derradeiro, espera ainda o impetrante que o nosso sempre acatado e venerado Tribunal de Justiça, conhecendo e acolhendo o pedido de "Habeas Corpus" ora formulado, da presente ação constitucional para que:



      Liminarmente, conceda-se a ordem de habeas corpus, reconhecendose a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSP, para o fim de suspender os efeitos da condenação do paciente, até julgamento final do writ; 



    Seja dispensada a requisição de informações à autoridade coatora, porquanto a presente ação é instruída com cópia integral dos autos; 



    Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público Federal;



    Ao final, concedida ou não a liminar, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado reconhecendo a nulidade do reconhecimento fotográfico para o fim de absolver o Paciente WALLISON, por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, VII), uma vez que o reconhecimento fotográfico não corroborado por outras provas produzidas sob contraditório não permite a condenação do paciente;



    Com a dispensa ou não das informações, após a concessão da medida liminar, que acreditamos piamente será concedida, seja os autos remetidos à procuradoria de justiça para emitir seu parecer, onde, após o retorno dos autos, seja levado à mesa na primeira sessão, mérito seja confirmada a Liminar em todos os seus termos.



    Considerando que está na eminência de ser preso, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências para anular a condenação, que seja suspensa qualquer decisão judicial que determine a prisão do Paciente até apreciação do mérito do presente Writ. 



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)”



    É o relatório, DECIDO.



    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, in verbis:



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/09/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/06/2022)



    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 



    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:



    O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 



    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.



    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente